Tribunal: TJSP
Processo: 9163293-18.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Gratificação de Suporte e Assistência à Saúde. Procedida revisão por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810 e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, da citação, em

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Gratificação de Suporte e Assistência à Saúde. Procedida revisão por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810 e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, da citação, em 23-04-2008, para as parcelas vencidas antes dela e de cada vencimento que for posterior, de seis por cento ao ano, Medida Provisória 2180-35, e na forma da Lei 11960/2009 a partir da sua vigência. Acórdão revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000938426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9163293-18.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados AURORA BERNARDO
PRINCIPESSA (E OUTROS(AS)), CARMEN SILVIA DE MELO, CLELIA BENEDITA
CORREA PEDROSO, EDNA VOLSI BARQUILHA, HELOISA MARIA PEDREIRA
ALBUQUERQUE, JOAO FERNANDES LUCON, MARLI APARECIDA BARBOSA,
PHILOMENA TERNI e SONIA MARIA DE COPPIO SIQUEIRA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REVISARAM O ACÓRDÃO. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), OSVALDO DE OLIVEIRA E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
EDSON FERREIRA
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9163293-18.2008.8.26.0000
2
VOTO No 35649
APELAÇÃO No 9163293-18.2008.8.26.0000 (autos físicos)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: AURORA BERNARDO PRINCIPESSA (E OUTROS)
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo
de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II.
Gratificação de Suporte e Assistência à Saúde.
Procedida revisão por correção monetária e juros de
mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a
Supremo Tribunal Federal, Tema 810 e Superior Tribunal
de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E e
juros de mora, da citação, em 23-04-2008, para as
parcelas vencidas antes dela e de cada vencimento que
for posterior, de seis por cento ao ano, Medida Provisória
2180-35, e na forma da Lei 11960/2009 a partir da sua
vigência. Acórdão revisto.
Gratificação de Suporte e Assistência à Saúde, procedida
revisão por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009, fls.
280/281.
Adequação a Supremo Tribunal Federal, RE 870.947/SE,
Tema 810 e Superior Tribunal de Justiça, REsp no 1.495.146/MG, Tema 905, fls.
414/417.
Acórdão revisto para correção monetária pelo IPCA-E e
juros de mora, da citação, em 23-04-2008, fls. 54, para as parcelas vencidas antes
dela e de cada vencimento que for posterior, de seis por cento ao ano, Medida
Provisória 2180-35, e na forma da Lei 11960/2009 a partir da sua vigência, em
consonância com tais orientações, com oportuno retorno dos autos à Presidência da
Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator